Tribunal: TJMT
Processo: 1011045-09.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011045-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNDOFESTA COMERCIO DE BALAS E DOCES LTDA - CNPJ: 17.176.382/0001-01 (APELANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (APELADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Mundo Festas Comércio de Balas e Doces Ltda. contra acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso de apelação para condenar o banco ao pagamento de danos materiais e morais, sem mencionar a incidência de juros moratórios sobre os danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão quanto à incidência dos juros moratórios sobre o valor dos danos materiais relativos ao pagamento de título de crédito.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o acórdão embargado foi omisso ao não determinar expressamente a incidência de juros moratórios sobre os danos materiais, limitando-se a aplicar correção monetária.

4. Conforme o art. 398 do CC/2002 e a Súmula nº 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, devendo incidir desde a data do pagamento indevido.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, para sanar a omissão quanto à incidência dos juros moratórios, determinando que estes sejam aplicados a partir da data do evento danoso.

Tese de julgamento: "Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios sobre os danos materiais incidem a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC/2002 e da Súmula nº 54 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 398; Súmula nº 54/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1921373 TO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 28/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mundo Festas Comércio de Balas e Doces Ltda., contra a acórdão, que à unanimidade, deu provimento, em parte ao apelo, para
condenar o recorrido ao pagamento dos danos materiais e morais.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que a decisão embargada foi omissa quanto à incidência dos juros no que concerne à condenação nos danos materiais, relativos ao pagamento do título de crédito, em razão do provimento, em parte do apelo, por ela interposto.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que a decisão conste expressamente o pronunciamento quanto aos fatos ora expostos.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 227679660.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Mundo Festas Comércio de Balas e Doces Ltda. opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA EM PARTE –PAGAMENTO DE BOLETO COM A UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSO NO DOCUMENTO ENVIADO PELO CREDOR – DÉBITO QUITADO NO CAIXA DA INSITUIÇÃO FINANCEIRA, EM DINHEIRO – CÓDIGO DE BARRAS DIGITADO INCORRETO, PELA OPERADORA DE CAIXA DO BANCO REQUERIDO – IMPOSSIBILITANDO O RECEBIMENTO DO PAGAMENTO – ERRO OCASIONADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC).

2. Diante do conjunto probatório, verifica-se que a autora efetuou o pagamento do valor integral boleto, diretamente no caixa da instituição financeira, mas em razão de falha na digitação do código de barras, pela funcionária do banco, não foi possível a identificação do pagamento.

3. O erro ocasionado pela representante da instituição financeira, ao digitar o documento não pode ser imputado à consumidora, o que configura a falha na prestação dos serviços do requerido/apelado.

4. Demonstrada a falha do banco e os transtornos dela decorrentes, bem como a inscrição indevida do nome da autora no rol de maus pagadores, configura-se o dever de indenizar

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão foi omissa, com relação à incidência de juros na condenação dos danos materiais, relativos ao título de crédito pago, dado que o recurso de apelação, por ele proposto, foi provido em parte, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados.

Verifica-se que, de fato, houve omissão no acórdão quanto à determinação expressa de incidência dos juros moratórios sobre o valor dos danos materiais.

Confere-se que o acórdão limitou-se a determinar a correção monetária pelo INPC, sem mencionar a aplicação dos juros moratórios, conforme pleiteado pela parte embargante.

II - Da Incidência dos Juros Moratórios

O Código Civil, em seu art. 406, estabelece que os juros de mora devem ser fixados à taxa de 1% ao mês. Além disso, o termo inicial para a contagem dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso (art. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ). Incidência, no ponto, da Súmula nº 83 STJ.

Na presente demanda, ficou comprovado que a quantia de R$ 6.412,86 (seis mil quatrocentos e doze reais e oitenta e seis centavos) foi paga indevidamente pela parte embargante em 27/11/2017, motivo pelo qual os juros de mora incidem a partir dessa data, conforme já decidido em casos similares, em consonância com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõe:

“Súmula 54/STJ
: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Assim, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso (art. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

Feitas essas considerações,
ACOLHO

os Embargos de Declaração, apenas para suprir a omissão relativa à incidência dos juros, colmatando-se, dessarte, a parte dispositiva do acórdão, que ficará assim redigido:

“Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Mundo Festa Comércio de Balas e Doces Ltda., para reformar a sentença e julgar os pedidos totalmente procedentes, para: a) condenar o banco recorrido, ao pagamento dos danos materiais referente aos valores efetivamente desembolsados pela autora (custas processuais e honorários sucumbenciais), que será apurado em liquidação de sentença; b) condenar ao pagamento do valor referente ao título de crédito efetivamente quitado, no importe de R$ R$ 6.412,86, corrigido desde o efetivo prejuízo, pelo INPC e juros de mora 1%, desde o evento danoso; c) pagar o valor de R$5.000,00, à título de indenização por danos morais, nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024